Tribunal: TJPA
Processo: 0001604-90.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001604-90.2018.8.14.0004

APELANTE: ECE PARTICIPACOES S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível.
ISSQN sobre obra de construção civil. Local da prestação do serviço. Impossibilidade de restituição. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente ao ISSQN recolhido ao Município de Almeirim/PA, sob a alegação de pagamento equivocado, em razão da localização da obra e prestação dos serviços em município diverso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) Decidir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à localização da obra; (iii) Verificar se o ISSQN recolhido ao Município de Almeirim é indevido, sob o argumento de que os serviços foram prestados em Laranjal do Jari/AP, autorizando a restituição do tributo.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da sentença, uma vez que sustenta ser devido o recolhimento do ISSQN decorrente das obras de construção da Usina Hidrelétrica ao Município de Laranjal do Jari, local em que afirma terem sido executadas as obras e não ao Município Apelado.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Há expressa fundamentação na sentença, atestando que a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari está localizada no Município de Almeirim, sendo devido a este o ISSQN pelas obras de construção.
Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.
Para incidência do ISSQN, tratando-se de realização de obra de construção, aplica-se a exceção disposta no inciso III do art. 3º da LC nº 116/2003, segundo a qual, o imposto será devido no local da execução da obra.

6. Apesar da alegação de que a obra de construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari foi realizada em Município diverso, constata-se que sua estrutura foi construída e está localizada no Município de Almeirim, o que legitima o recolhimento do tributo perante este Ente Público.

7. Ainda que se admita a hipótese de que parte do serviço prestado pela empresa contratada tenha sido realizada em localidade diversa do local da Usina Hidrelétrica, circunstância da qual não há efetiva comprovação, aplicar-se-ia ao caso o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.121/SP, no sentido de que a obra deve ser considerada uma universalidade e, portanto, sem divisões para fins de recolhimento do ISSQN devido pela prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, art. 3º, III; CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, rel. Min. Luiz Fux; AgInt nos EDcl no REsp 1.687.615/SP, rel. Min. Gurgel de Faria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 28 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI, (SUCESSORA DE ECE PARTICIPAÇÕES S.A.) contra o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da Ação de Repetição de Indébito (Proc. 0001604-90.2018.8.14.0004), ajuizada pela Apelante.

A sentença indeferiu o pedido de repetição de indébito, com a seguinte conclusão:

(...) Assim, atentando-se a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de serviços de construção civil, o recolhimento deveria ter ocorrido no município onde a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari – UHE está construída, área correspondente ao município de Almeirim, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade.

Desta feita, entendo que o município de Almeirim//PA possui legitimidade e competência para reter o ISS, sendo indevida a restituição do indébito.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.

Custas a parte requerente. (...)

Após a oposição de embargos de declaração pela Autora, a sentença foi mantida.

Em suas razões, a Apelante, historiando os fatos, aduz que ajuizou a ação objetivando reaver o valor de R$ 229.089,83 (duzentos e vinte e nove mil oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) pago de forma equivocada em 13/01/2014 ao Município de Almeirim/PA a título de ISS sobre serviços de construção civil relacionados à Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio do Jari, eis que tais serviços foram prestados e o imposto foi corretamente recolhido ao Município de Laranjal do Jari/AP, conforme documentos apresentados.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, do CPC. Assevera que o julgado não indicou de forma concreta

a exata localização da área construída da UHE Santo Antônio do Jari, ressaltando que a usina abrange os Municípios de Almeirim e Laranjal do Jari, possibilitando a prestação de serviços neste último Município e, por consequência, o recolhimento do ISS neste local.

No mérito, aduz que recolheu o ISS ao Município de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, local da efetiva prestação do serviço de construção civil, e que o pagamento também efetuado ao Município de Almeirim se deu por equívoco, sendo, por isso, indevido. Alega que a duplicidade de pagamento caracteriza hipótese de repetição de indébito, conforme art. 165 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a interpretação dada pela sentença ao precedente do STJ (REsp 1.117.121/SP) foi equivocada, uma vez que a unidade da obra não deve autorizar a concentração do recolhimento do imposto em apenas um dos entes federativos envolvidos.

Afirma que há documentos evidenciando que a Usina Hidrelétrica se encontra localizada entre os dois Municípios, sendo devido o recolhimento do ISS, no local em que o serviço foi prestado.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se limitaram a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar de forma específica os fundamentos da sentença.

Afirma que a Apelante não enfrentou a conclusão de que os serviços de construção civil foram prestados no Município de Almeirim, nem demonstrou inequivocamente que houve duplicidade de pagamento.

Alega que, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, o ISS é devido no local da prestação do serviço, e que as notas fiscais de números 286 e 288 comprovam a realização de atividades no território de Almeirim, o que legitimaria a exigência do tributo por parte do ente municipal.

A Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, declarou-se suspeita para atuar no presente feito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTEÇA.

O apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram a improcedência da ação.

A preliminar não merece acolhimento, pois a Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da sentença, uma vez que sustenta ser devido o recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza decorrente das obras de construção da Usina Hidrelétrica ao Município de Laranjal do Jari, local em que afirma terem sido executadas as obras e não ao Município Apelado.

Assim, a Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante afirma que a sentença é omissa quanto à alegação de que houve obras de construção da usina hidrelétrica no Município de Laranjal do Jari, o que ensejaria a obrigação de recolhimento do ISS no referido Município.

Contudo, constata-se que há expressa fundamentação na sentença, atestando que a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari está localizada no Município de Almeirim, sendo devido a este o ISS pelas obras de sua construção. Vejamos:

(...) observa-se que a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari – UHE está construída em área paraense, correspondente ao município de Almeirim (id. Num. 30887517 - Pág. 4) onde foram realizadas as obras, logo, constata-se a ocorrência de fato gerador (...)

Desta forma, não há alegada ausência de fundamentação por omissão, o que
impõe a

rejeição da preliminar
.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de restituição do ISSQN, diante da alegação de que o tributo foi recolhido de forma equivocada no Município Apelado.

Sobre a matéria, o art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece os critérios para definição do aspecto territorial da cobrança do ISS, fixando o local do estabelecimento do prestador ou, na falta deste, do domicílio do prestador como o local onde, em regra, será devido o tributo, trazendo, em seguida, exceções aplicáveis a serviços específicos.

No caso em exame, em que se está em debate a realização de obra de construção, aplica-se a exceção disposta no inciso III do art. 3º da LC nº 116/2003, segundo a qual, o imposto será devido no local da execução da obra. Vejamos:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...)

III –
da execução da obra
, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

(...)

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,
de obras de construção civil
, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Apesar da alegação de que a obra de construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari foi realizada em Município diverso, em simples consulta ao
google maps
, constata-se que sua estrutura está localizada no Município de Almeirim (https://maps.app.goo.gl/rGFCyY1pjXJi8UPB6), acessado em 15.04.25.

Ainda que se admita a hipótese de que parte do serviço da empresa contratada tenha sido realizada em localidade diversa do local da Usina Hidrelétrica, circunstância da qual não há efetiva comprovação, aplica-se ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a obra deve ser considerada uma universalidade e, portanto, sem divisões para fins de recolhimento do ISS devido pela prestação de serviços:

TRIBUTÁRIO.
ISS. FATO GERADOR. LOCAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS PREPARATIVOS OU ACESSÓRIOS À CONTRATAÇÃO. MUNICÍPIO ONDE REALIZADA A OBRA. COMPETÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.117.121/SP, firmou as seguintes teses:

"Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra 'b' do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003);

"Mesmo que estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS."

3. Hipótese em que os serviços discutidos neste processo (elaboração de material licitatório, planejamento executivo da construção e gerenciamento da execução da obra civil) são os mesmos considerados no acórdão repetitivo como integrantes da universalidade relativa à contratação da obra e que, por isso, devem ser tributados pela edilidade onde realizada a construção.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.687.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

No mesmo sentido destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISSQN - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INDIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA OBRA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.117.121/SP - NULIDADE DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
- Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.117.121/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de construção civil, o ISSQN é devido no local da construção, devendo-se considerar a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do imposto. 2- Em razão da indivisibilidade dos serviços prestados, a competência tributária para o recolhimento do ISSQN é fixada em razão do local em que foi realizada a obra, tanto para os serviços de consultoria quanto para aqueles de execução propriamente ditos
. 3- Demonstrado nos autos que os serviços de consultoria foram prestados em município diverso do ente que lançou a notificação fiscal, deve ser declarada a nulidade do débito cobrado. 4- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01211158120148130188 1.0000.24.170833-8/001, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 18/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PARTICULAR NÃO COMPROVOU QUE AS RECEITAS DECLARADAS SE RELACIONAM COM A OBRA SOB DISCUSSÃO E QUE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NÃO PERMITE A ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARGUMENTOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O DIREITO DA AUTORA.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADAS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEGUNDO LC Nº 116/2003. PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO
. DIREITO À RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRN . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08574448920228205001, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)

Assim, estando constatado que a construção e instalação da Usina Hidrelétrica ocorreu no Município de Almeirim, deve ser mantido o reconhecimento da legalidade no recolhimento do ISSQN em favor do referido Município, por ser o local da prestação de serviços, a teor do que dispõe o art. 3º da LC nº 116/2003.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 29/04/2025